Tribunal: TJES
Processo: 0005096-19.2005.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005096-19.2005.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELANO JOSE DA VITORIA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇ
ÕES CRIMINAIS
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRELIMINAR ARGU
I
DA
PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM CONTRARRAZÕES.
NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO DA SÚMULA 713, DO STF. MERA IRREGULARIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
RECURSO
S
DESPROVIDO
S
.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Vila Velha/ES, que, acolhendo o veredicto do Conselho de Sentença, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou os apelantes pela prática do crime de homicídio qualificado pelo meio cruel (art. 121, § 2º, III, do CP), à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado para Elano e semiaberto para os demais. As defesas sustentam que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, requerendo a anulação do julgamento e a realização de novo júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os recursos interpostos por dois dos réus são admissíveis, diante da alegação de violação à Súmula 713 do STF; (ii) estabelecer se o veredicto do Conselho de Sentença é manifestamente contrário às provas dos autos, de modo a justificar a anulação do julgamento e submissão dos réus a novo júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar – Conhecimento dos recursos interpostos

Afastada a preliminar de não conhecimento dos recursos interpostos por Elano José da Vitória e Gilberto de Souza Dias, suscitada com base na Súmula 713 do STF, pois, embora o inconformismo tenha sido inicialmente fundamentado apenas no art. 593, III, “c”, do CPP, as razões recursais delimitaram de forma clara o pedido com base no art. 593, III, “d”, viabilizando sua análise pelo Tribunal. O formalismo excessivo na interpretação das disposições processuais deve ser evitado quando comprometer o exercício da ampla defesa e do contraditório.
Preliminar rejeitada.

Mérito – Validade do veredicto do Júri

A anulação do julgamento do Tribunal do Júri, com base no art. 593, III, “d”, do CPP, exige que o veredicto esteja manifestamente dissociado das provas dos autos, o que não se observa no caso concreto, sendo aplicável o princípio da soberania dos veredictos, consagrado no art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal.

A materialidade do homicídio está suficientemente demonstrada por boletim de ocorrência, laudo cadavérico, laudo de local de crime e registros fotográficos, que comprovam a morte da vítima por múltiplas lesões e agressões de natureza cruel.

A autoria é corroborada por múltiplas provas testemunhais e circunstanciais, incluindo relatos de testemunhas presenciais e indiretas, declarações em sede policial e confissões parciais do réu Elano José da Vitória. O contexto probatório legitima a conclusão adotada pelo Conselho de Sentença.

A existência de versões conflitantes entre acusação e defesa não invalida a decisão dos jurados, que têm a prerrogativa constitucional de valorar livremente as provas produzidas, optando pela tese acusatória de forma motivada e amparada nos autos.

A qualificadora do meio cruel foi corretamente reconhecida, diante do sofrimento intenso e desnecessário infligido à vítima, evidenciado pelas agressões múltiplas, inclusive com mutilação corporal, conforme descrito nos laudos periciais e depoimentos colhidos.

IV. DISPOSITIVO

Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0005096-19.2005.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELANO JOSE DA VITORIA, GILBERTO ROCHA DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453, RAYANNA BEZERRA - ES29457

VOTO

Trata-se de
recursos de
a
pelação
c
riminal
interpostos por
ELANO JOSÉ DA VITÓRIA,
GILBERTO ROCHA DE OLIVEIRA
e
GILBERTO DE SOUZA DIAS
, contra decisão proferida pelo
Tribunal do Júri da Comarca de Vila Velha/ES
, que, acolhendo o veredicto do Conselho de Sentença, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para
condená-los pela prática do crime de homicídio qualificado
pelo meio cruel (art.
121, § 2º, III, do CP), fixando a pena de
08 (oito) anos de reclusão
, a ser cumprida por Elano, em regime inicial fechado e, pelos demais, em regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais, as Defesas sustentam, em síntese, que a decisão do Conselho de Sentença seria
manifestamente contrária às provas dos autos
, pugnando pela anulação do julgamento e submissão dos réus a novo Júri.

Sobre os fatos
, narra a denúncia, em síntese, que, no dia
17 de novembro de 2003
, na
Rua Duque de Caxias
, bairro
João Goulart
, em
Vila Velha/ES
, os apelantes, em concurso de agentes e com a participação de um adolescente,
ceifaram a vida de José Ferreira de Oliveira
, mediante disparos de arma de fogo e agressões físicas diversas, consistentes em golpes contundentes e cortantes (pauladas, pedradas, chutes e socos).

Narra-se que o delito foi praticado
com emprego de meio cruel
, ocasionando intenso e desnecessário sofrimento à vítima, inclusive com
mutilação genital
, bem como
mediante recurso que dificultou sua defesa
, em razão da superioridade numérica e da invasão de sua residência. O crime teria sido motivado pela convicção dos agentes de que a vítima teria cometido um estupro.

Feitos esses esclarecimentos,
passo a análise, inicialmente, da preliminar
arguida pelo Ministério Público em sede de contrarrazões, de não conhecimento do recurso interposto em favor dos réus
Elano José da Vitória e Gilberto de Souza Dias, por suposta violação da Súmula nº 713, do Supremo Tribunal Federal.

A preliminar, contudo, não deve ser acolhida.

Não desconheço o teor da súmula 713 do STF, que assevera: “
O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição
”.

Entendo que o referido enunciado buscou resguardar a soberania dos veredictos nos crimes de competência do Tribunal do Júri, não incidindo sobre suas sentenças, em âmbito recursal, a regra geral da ampla devolutividade das decisões criminais.

Todavia, a questão deve ser analisada em consonância com os princípios da ampla defesa e acesso à Justiça. Ora, não se pode ignorar que a interposição do recurso de apelação se dá muitas vezes pela simples manifestação do recorrente, sendo possível, inclusive, que ocorra ainda em plenário.

No caso, embora a defesa tenha delimitado seu inconformismo com fundamento exclusivo no artigo 593, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Penal (fl. 605/605-v), não havendo a interposição de recurso com fundamento no art. 593, inciso III, alínea “d”, assim o fez na sequência, quando da apresentação de suas razões recursais.

Não ignoro que a devolutividade dos recursos manejados contra a decisão do Tribunal do Júri não tem a mesma amplitude dos recursos interpostos contra a decisão do Juiz Singular. Contudo, uma vez que o apelante delimite em suas razões recursais o objeto de seu recurso, o Tribunal deve ser expressamente analisar o pedido, sob pena de se incorrer em cerceamento de defesa.

Desse modo, não há razão para o formalismo exagerado à dicção dos dispositivos legais, e, tendo os réus demonstrado o interesse de recorrer, bem como delimitado em suas razões o objeto da apelação, o conhecimento do presente recurso é medida que se impõe.

Diante do exposto,
REJEITO A PRELIMINAR.

Passo ao mérito dos recursos
defensivos
,
onde intentam pela anulação da sentença, uma vez que o veredicto foi manifestamente contrário à prova dos autos.

É cediço que a anulação de julgamento do Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, III, “d”, do CPP, somente é admitida quando o veredicto se mostrar
totalmente dissociado do conjunto probatório
, o que não se verifica na hipótese. Prevalece, no âmbito do Júri, o princípio constitucional da
soberania dos veredictos
(art. 5º, XXXVIII, “c”, da CF).

A materialidade delitiva restou amplamente comprovada pelo boletim de ocorrência, pelo
laudo de exame cadavérico
, pelo laudo de local de crime e pelo conjunto fotográfico, os quais evidenciam que a vítima
José Ferreira de Oliveira
sofreu múltiplas lesões contundentes, cortantes e perfurocontundentes, além de ferimentos por projéteis de arma de fogo, suficientes para causar-lhe a morte.

No tocante à autoria, o conjunto probatório igualmente confere respaldo à decisão dos jurados. A testemunha
Marcos Figueredo Monteiro
, em juízo, afirmou que teve conhecimento de que
Elano José da Vitória
relatara que a vítima teria sido morta após suposta prática de estupro, mencionando agressões severas e violência extrema.

No mesmo sentido,
Maria das Graças da Cruz
, madrasta de Elano, declarou que soube, pelo próprio acusado, que ele teria mutilado o corpo da vítima após a morte, motivado por revolta em razão do alegado estupro, informação que se coaduna com a dinâmica descrita na denúncia.

O irmão da vítima,
Edimar Ferreira de Oliveira
, embora não tenha presenciado os fatos, confirmou que a vítima foi linchada por diversas pessoas do bairro, tendo como motivação a acusação de estupro, versão que converge com a tese acusatória acolhida pelo Conselho de Sentença.

A testemunha
Silda Matos Barbosa
, ex-companheira de Elano, afirmou em juízo que teria sido vítima de estupro pela pessoa posteriormente morta, relatando que a vítima foi retirada de sua residência e executada com disparos de arma de fogo, além de outras agressões físicas, circunstâncias que reforçam o contexto fático submetido à apreciação dos jurados.

Há, ainda, declarações relevantes prestadas por corréus e envolvidos.
Wellington Figueiredo dos Santos
, em fase inquisitorial, descreveu a participação de diversos agentes no linchamento da vítima, mencionando inclusive a mutilação genital após o óbito. O próprio
Elano José da Vitória
, em interrogatório policial, admitiu ter participado dos fatos, narrando a mutilação do órgão genital da vítima, ainda que, posteriormente, tenha buscado atenuar sua responsabilidade em juízo.

As versões defensivas apresentadas por
Gilberto Rocha de Oliveira
e
Denival Carlos de Jesus
, consistentes em negativas de participação, foram devidamente submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, que, no exercício de sua competência constitucional, optou por prestigiar a versão acusatória, amparada em prova testemunhal e circunstancial consistente.

No que se refere à qualificadora do
emprego de meio cruel
, igualmente não há falar em decisão arbitrária. As provas indicam que a vítima foi submetida a espancamento coletivo, sofreu disparos de arma de fogo, golpes com instrumentos diversos e mutilação corporal, circunstâncias que evidenciam sofrimento intenso e desnecessário, legitimando o reconhecimento da qualificadora pelo Júri.

Assim, existindo
suporte probatório idôneo
para a condenação e para o reconhecimento das qualificadoras, não se pode afirmar que o veredicto popular seja manifestamente contrário às provas dos autos. A mera existência de versões conflitantes não autoriza a cassação do julgamento.

Diante desse cenário, a decisão do Conselho de Sentença encontra respaldo no conjunto probatório produzido, devendo ser preservada em respeito à soberania dos veredictos.

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR